Tribunal: TJSP
Processo: 1010681-71.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ção das custas de preparo.

– Ausência de ataque quanto aos fundamentos da r. sentença – Não ocorrência: apelante que indicou os motivos para a modificação da sentença.

– Litigância de má-fé do banco apelante – Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC – Litigância de má fé afastada.

CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários – Descontos em conta corrente e em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos, a qual é válida apenas para os empréstimos consignados – Descontos em conta corrente que não se sujeitam a tal limite:

- A limitação das parcelas do empréstimo consignado decorre da lei que regula essa modalidade de crédito, não sendo extensível à conta corrente em que o devedor recebe seu salário - Hipótese em que se mostra incabível a limitação pretendida.

- Alegação de ausência de abusividade na aplicação das taxas pactuadas – Pedido não conhecido.

ASTREINTES
– Tutela de urgência mantida – Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a limitação de descontos – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência – Limitação – Impossibilidade:
– É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a limitação de descontos, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.
PERQUESTIONAMENTO
- Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1010681-71.2018.8.26.0037; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
PRELIMINARES
– Impugnação à justiça gratuita – Banco que não comprova o alegado quanto à situação financeira do autor – Documentos comprobatórios para a concessão da justiça gratuita – Alegações genéricas que não têm o condão de afastar a justiça gratuita concedida ao autor.

INTERESSE DE AGIR
– Falta de interesse de agir – Interesse de agir demonstrado – Autor ajuíza a presente ação

Ementa:
PRELIMINARES
– Impugnação à justiça gratuita – Banco que não comprova o alegado quanto à situação financeira do autor – Documentos comprobatórios para a concessão da justiça gratuita – Alegações genéricas que não têm o condão de afastar a justiça gratuita concedida ao autor.

INTERESSE DE AGIR
– Falta de interesse de agir – Interesse de agir demonstrado – Autor ajuíza a presente ação com o intuito de limitação dos descontos referentes aos seus empréstimos.

– Preliminares suscitadas no contra-arrazoado ao recurso: Deserção afastada – Banco apelante que intimado procedeu à complementação das custas de preparo.

– Ausência de ataque quanto aos fundamentos da r. sentença – Não ocorrência: apelante que indicou os motivos para a modificação da sentença.

– Litigância de má-fé do banco apelante – Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC – Litigância de má fé afastada.

CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários – Descontos em conta corrente e em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos, a qual é válida apenas para os empréstimos consignados – Descontos em conta corrente que não se sujeitam a tal limite:

- A limitação das parcelas do empréstimo consignado decorre da lei que regula essa modalidade de crédito, não sendo extensível à conta corrente em que o devedor recebe seu salário - Hipótese em que se mostra incabível a limitação pretendida.

- Alegação de ausência de abusividade na aplicação das taxas pactuadas – Pedido não conhecido.

ASTREINTES
– Tutela de urgência mantida – Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a limitação de descontos – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência – Limitação – Impossibilidade:
– É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a limitação de descontos, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.
PERQUESTIONAMENTO
- Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010681-71.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes/apelados
MÁRCIO DOUGLAS JOIOZO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.532 --
Apelação Cível n. 1010681-71.2018.8.26.0037
Apelantes e Apelados: Banco do Brasil S/A e Márcio Douglas Joiozo
Apelados: os mesmos
Comarca: Araraquara 5a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Márcio Camargo Magano
Disponibilização da sentença: 10/07/2019
PRELIMINARES
Impugnação à justiça gratuita Banco que não comprova o
alegado quanto à situação financeira do autor Documentos
comprobatórios para a concessão da justiça gratuita

Alegações genéricas que não têm o condão de afastar a justiça
gratuita concedida ao autor.
INTERESSE DE AGIR
Falta de interesse de agir Interesse de agir demonstrado
Autor ajuíza a presente ação com o intuito de limitação dos
descontos referentes aos seus empréstimos.
Preliminares suscitadas no contra-arrazoado ao recurso:
Deserção afastada Banco apelante que intimado procedeu à
complementação das custas de preparo.
Ausência de ataque quanto aos fundamentos da r. sentença
Não ocorrência: apelante que indicou os motivos para a
modificação da sentença.
Litigância de má-fé do banco apelante
Ausência dos
requisitos do art. 80 do CPC Litigância de má fé afastada.
CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos bancários Descontos em conta corrente e em
folha de pagamento Limitação do valor das parcelas a 30%
do valor percebido a título de vencimentos, a qual é válida
apenas para os empréstimos consignados Descontos em conta
corrente que não se sujeitam a tal limite:
- A limitação das parcelas do empréstimo consignado decorre
da lei que regula essa modalidade de crédito, não sendo
extensível à conta corrente em que o devedor recebe seu salário
- Hipótese em que se mostra incabível a limitação pretendida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Alegação de ausência de abusividade na aplicação das taxas
pactuadas Pedido não conhecido.
ASTREINTES
Tutela de urgência mantida Fixação de multa cominatória
para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a
limitação de descontos Valor fixado em patamar adequado
Enriquecimento sem causa
Inexistência
Limitação

Impossibilidade:
É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao
cumprimento de tutela de urgência deferida para a limitação de
descontos, quando fixada em patamar adequado, que não
implicará enriquecimento sem causa.
PERQUESTIONAMENTO
- Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos
dispositivos legais tidos por violados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos etc.
Tratam-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da respeitável sentença a fls. 220/224, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial da ação para limitação de
descontos referentes ao empréstimo consignado ajuizada por Márcio
Douglas Joiozo contra Banco do Brasil S/A, para limitar ao patamar de
30% dos rendimentos líquidos do autor os descontos mensais referentes
ao empréstimo consignado, confirmando a tutela antecipada que
arbitrou multa diária por ato de descumprimento. Sucumbentes,
deverão as partes arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Inconformadas, recorrem as partes.
O banco apela (fls.226/249) alegando,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor e impugnação à
justiça gratuita.
No
mérito,
sustenta
que
a
tutela
antecipada deve ser revogada, pois não é obrigado a aceitar
contraprestação diversa do que foi pactuado, bem como deve ser
afastada a incidência da multa arbitrada para cumprimento da decisão
judicial. Defende a manutenção dos contratos, pois o autor contraiu os
empréstimos
por
sua mera
liberalidade, não
é
culpado
pelo
superendividamento da parte autora, invocando o princípio do pacta
sunt servanda.
Assevera que os contratos de empréstimos
firmados com descontos em conta corrente não estão abarcados pela
limitação de 30%, mencionando o entendimento do C. STJ (REsp no
1.586.910). Pondera que não há onerosidade excessiva, a legalidade das
taxas de juros aplicadas. Pretende a redução dos honorários
advocatícios fixados.
Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença, pre-questionando-se a matéria.
O
autor
recorre
(fls.
254/260)
pretendendo a limitação dos descontos referentes aos empréstimos,
tanto o consignado e em conta corrente, ao percentual de 30%. Requer
o provimento do recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
com a reforma da r. sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
O banco contra-arrazoou (fls. 261/273)

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pugnando pela manutenção da sentença. O autor apresentou resposta
(fls. 283/288) alegando, preliminares de deserção ante o recolhimento a
menor das custas de preparo, ausência de ataque aos fundamentos da
sentença e litigância de má fé.
É o relatório.
I.
Os
recursos
não
comportam
provimento e, devem ser analisados conjuntamente.
Inicialmente, analisam-se as preliminares
aventadas pelas partes.
Insurge-se o réu contra a concessão da
justiça gratuita ao autor, alegando que não houve a devida
comprovação de sua condição financeira.
Não há razão nas alegações do banco réu.
Afirma que não houve comprovação pelo autor de sua condição
financeira, não havendo a juntada de declaração de bens, o que não
condiz com as provas dos autos. Os documentos juntados pelo autor
são satisfatórios para a concessão da justiça gratuita, o que já restou
devidamente analisado pelo MM. Juízo “a quo”. Ademais, ao contrário
do que afirma o banco, a declaração de imposto de renda (fls. 186/190)
e Renajud (fls. 199) corroboram sua condição financeira, fazendo jus à
concessão da benesse.
Assim, alegações genéricas e sem qualquer
lastro probatório de impugnação à justiça gratuita devem ser

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
rechaçadas, cabendo à parte que impugna a demonstração inequívoca
quanto ao não merecimento da gratuidade da justiça da outra parte.
De igual modo, a preliminar de falta de
interesse de agir deve ser rechaçada.
Segundo a lição de Daniel Amorim Neves:
“Haverá necessidade sempre que o autor
não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do
Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito,
consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir.” 1
Registre-se
que
o
autor
precisou
se
socorrer ao Poder Judiciário para obter o bem da vida, qual seja, a
limitação dos descontos de empréstimos em sua conta corrente e da
folha de pagamento, pois estão comprometendo sua subsistência.
Assim, não há que se cogitar em falta de interesse de agir, devendo a
preliminar ser afastada.
Tampouco assiste razão ao autor quanto
às preliminares alegadas no contra-arrazoado.
Com efeito, não há deserção. Ao receber as
apelações e, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade do
recurso de apelação do réu, foi determinado (fls.276) a complementação
das custas de preparo, o que foi devidamente atendido, não ocorrendo
deserção.
Na mesma esteira, não se verifica a
1 Manual de Direito Processual Cicil; p. 197

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ausência de ataque aos fundamentos da r. sentença. O banco interpôs
recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença, expondo as
razões para a modificação do julgado, atendidos os requisitos do art.
1.010 do Código de Processo Civil.
De igual senda, não se verifica, in casu, a
má fé do banco, pois se insurge contra a decisão judicial, pretendendo
ser atendidos seus pedidos, mantendo-se os descontos referentes aos
empréstimos bancários tal como pactuados, pelo que ausentes os
requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Superadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito, devendo os recursos serem julgados conjuntamente.
Pois bem.
A presente ação foi ajuizada sob a
pretensão do autor de limitar os descontos perpetrados em sua conta
corrente e em seu holerite, a título de parcelas de empréstimos
contraídos com o banco, pois estão comprometendo sua subsistência,
uma vez que incidentes sobre seu salário, que consiste em verba
alimentar, requerendo a limitação a 30% de seus rendimentos líquidos.
O banco, por sua vez, sustenta que os
descontos não poderiam ser limitados, porque decorrem da
manifestação de vontade do autor e deve ser obedecida a força
obrigatória dos contratos.
Verifica-se que o autor e o banco firmaram
contratos de empréstimos. Foram juntados os contratos cujas parcelas

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
são descontadas pelo réu, tanto na folha de pagamento quanto na conta
bancária (22/49).
E, como se vê, os recursos não comportam
provimento, pois a r. sentença acertadamente julgou parcialmente
procedentes os pedidos.
De fato, era de rigor a limitação a 30%
referente aos descontos na folha de pagamento do autor, não se dizendo
o mesmo quanto aos descontos efetuados em conta corrente.
Todavia, no que toca aos demais contratos
realizados para desconto diretamente em conta corrente não podem ser
aplicados as mesmas regras atinentes aos empréstimos consignados,
por se tratar de contratos comuns de mútuo, com previsão de desconto
em conta corrente.
Realmente, por uma questão de segurança
jurídica e de respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não se deve
admitir que o mutuário, sem explicações plausíveis, pretenda limitar os
contratos que livremente firmou. Sim, porque a hipossuficiência do
consumidor não pode servir de escudo para eximi-lo das
responsabilidades pelos compromissos assumidos, em especial quando
não há nenhuma justificativa para um endividamento de tal monta seja
relevado.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cumpre esclarecer que até o cancelamento
da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento
vigente era de que os descontos em conta na qual o devedor recebe seus
vencimentos não seriam admitidos em absoluto (Súmula 603 STJ

cancelada: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão,
os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui
regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”
Contudo, em razão de seu cancelamento, é
de se aplicar o entendimento que a referida Corte adotava até a edição
da súmula, qual seja, de que a limitação era restrita às parcelas do
empréstimo consignado, pois a lei refere-se a esta modalidade.
Nesse sentido, confira-se o quanto vem
entendendo atualmente o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é
salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos,
obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência
da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os
descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar,
sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil,
da qual dependem várias outras prestações do banco e
mesmo
o
cumprimento
de
pagamento
de
obrigações
contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa
relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora dos recursos do
cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos
conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de
outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com
débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato
de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração,
foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação
- conjuntamente com prestações de outras obrigações
firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e
ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no
âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas
extrajudiciais,
solução
para
o
superendividamento
ou
sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos
de superendividamento ou sobreendividamento - do qual
podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à
amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a
mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das
instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do
direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas
vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar
a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autor.
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/08/2017,
DJe
03/10/2017)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM
FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL
AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula
de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto
em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento
sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de
cheques.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/12/2017, DJe 18/12/2017)
No que se refere à revogação da liminar
concedida para limitação do empréstimo consignado e afastamento da
multa fixada, também não assiste razão ao réu.
A r. sentença julgou procedente os pedidos

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do autor para limitar os descontos referentes ao empréstimo consignado
em 30%, confirmando a tutela antecipada.
Vale registrar que a tutela antecipada foi
confirmada com a modulação de seus efeitos, ou seja, mantida, porém
com as modificações verificadas durante o trâmite processual, pois esta
questão da limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários
sofreu alterações significativas, como já ressalvado anteriormente.
Assim, dever mesmo ser confirmada tal como lançada na r. sentença.
E nesta toada, de igual modo, não há que
se falar em afastamento da multa aplicada.
Ao contrário do quanto afirmado pelo réu,
o valor fixado pelo MM. Juiz de Direito a título de multa de R$ 1.000,00
por cada desconto indevido até o limite de R$ 10.000,00 não se mostra
excessivo, quanto mais considerado o porte da instituição financeira
contra a qual fixada a multa, de sorte que não há possibilidade de gerar
o enriquecimento sem causa pela parte adversa.
Com
relação
à
argumentação
de
inexistência de onerosidade excessiva e legalidade das taxas de juros
pactuadas não deve ser tal pedido conhecido, pois matéria estranha à
lide, não levantada pelo autor e, sequer reconhecida na r. sentença.
Registre que não há que se cogitar em
redução dos honorários advocatícios, porque fixados em valor mínimo,
por equidade, em atendimentos aos princípios da proporcionalidade e
equidade, de modo a evitar o menoscabo da advocacia.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
prequestionamento, não há necessidade de menção expressa dos

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dispositivos tidos por violados.
Além disso, o Código de Processo Civil, em
seu art. 1.025, consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo
que não procede o pedido.
Assim,
os
recursos
das
partes
não
merecem o provimento, pois a r. sentença deve ser mantida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --